Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-29.2023.8.11.0102
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000689-29.2023.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANA PAULA COSTA ALBRES - CPF: 061.069.231-32 (EMBARGANTE), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI - CPF: 007.439.591-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
ALEGADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - DOSIMETRIA DA PENA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - PENA CORRIGIDA
- RECURSO PROVIDO PARA CORRIGIR AS PENAS.

“Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...].” (TJMT, AP NU 0029315-03.2017.8.11.0000) (N.U 0002101-35.2017.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Ana Paula Costa Albres
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
1000689-29.2023.8.11.0102,
para fins de redimensionar a reprimenda imposta.

A embargante sustenta: 1) erro material porque “a reprimenda definitiva correta deveria, como deve, ser fixada em
09 anos e 11 meses de reclusão, além do pagamento de

1535 (Hum mil, quinhentos e trinta e cinco) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo, à época, do pagamento

dias-multa
”. Requer o provimento para sanar o vício apontado (ID. 240603650).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento dos presentes embargos declaratórios
para sanar o erro material relativo à soma da pena final da embargante. (id. 247983160).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU
1000689-29.2023.8.11.0102
, a dosimetria da embargada
ANA PAULA COSTA ALBRES
foi analisada nos seguintes termos:

“...
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANA PAULA COSTA ALBRES
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vera,
nos autos da ação penal n.º
1000689-29.2023.8.11.0102,
tão somente para
absolvê-la
da imputação da prática da conduta ilícita descrita
no art. 34 da Lei n.º 11.343/06
, de modo que as suas penas finais e definitivas ficam reajustadas em
11 anos de reclusão e

1535 (Hum mil, quinhentos e trinta e cinco) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo, à época, do pagamento
, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença vergastada.
”.

Realmente, há erro material no cálculo de pena da embargada
ANA PAULA COSTA ALBRES
, visto que esta câmara absolveu-a do delito previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/2006,
restando a apelante condenada pelos delito de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias/multa e 04 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 952 dias/multa, respectivamente.

Portanto,

efetuando a somatória das penas, em que a embargante foi condenada, no tópico do concurso material deveria resultar em
09 anos e 11 meses de reclusão e 1535 dias/multa
e não em
11 anos de reclusão e 1535 dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo, à época, do pagamento.

Sobre a questão veja-se o julgado abaixo:

“Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]”. (TJMT, AP NU 0029315-03.2017.8.11.0000 – (N.U 0002101-35.2017.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

Do exposto, resta evidente que a matéria suscitada pela embargante se refere a mero erro material, de forma que se impõe o provimento do pleito para correção do equívoco mencionado.

À propósito, ressalta-se que a correção do erro material não acarreta qualquer prejuízo, uma vez que não incorrerá em modificação substancial do julgamento, apenas resulta na correta aplicação da decisão proferida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
dou provimento aos presentes embargos
apenas para
retificar erro material na dosimetria da pena

existente no julgado
, para que fique constando no r. Acórdão a pena final e definitiva de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1535

(hum mil, quinhentos e trinta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantendo-se integralmente a conclusão do julgamento.

Proceda-se a Secretaria às retificações onde for necessário e publique-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024